Tribunal: TJDFT
Processo: 0711083-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711083-60.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS HENRIQUE CARDOSO PEREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o banco apelado, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o "PGTO LEI 13.677 POUPANCA:0288/510456573" constante no extrato juntado no ID 70992168, fl. 7, refere-se à depósito em conta, pagamento na folha ou saque do valor em caixa. Brasília, 28 de novembro de 2025 17:56:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador